Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE SOARES RODRIGUES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que ao deferir gratuidade de justiça, ressalvou a inexistência de efeitos retroativos. A parte recorre requerendo a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para atribuir efeitos retroativos à decisão concessiva da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, ante o benefício processual deferido ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao requerido. Todavia, o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade (...) Destarte, não há como retroagir os efeitos da concessão da gratuidade de justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. É remansosa a jurisprudência no sentido de que o deferimento da gratuidade de justiça no curso do processo somente opera efeitos a partir do respectivo requerimento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO POSTERIOR À CONDENAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da ausência demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência. 5. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas tão somente aquela em que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, o que não corresponde ao caso dos autos. 6. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 6.1. No caso em análise, o pedido de gratuidade de justiça foi feito após a prolação de sentença e condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo certo que o requerimento tardio, ainda que deferido, não teria o condão de alcançar estas parcelas. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1925645, 0728174-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) A situação dos autos se assemelha a outras decididas pela 3a Turma Cível. No curso do processo, o requerido foi assistido por advogado e não requereu o benefício da gratuidade. Após a prolação de sentença que o condenou nos consectários da sucumbência, seu advogado renunciou ao mandato e o requerido constituiu a Defensoria Pública e requereu os benefícios da gratuidade. Em que pese as alegações nas suas razões, de que somente a partir da assistência pela Defensoria Pública teria a oportunidade de requerer a gratuidade, a afirmação não se sustenta. Não há evidências de qualquer óbice a que a parte requeresse o benefício anteriormente. Desta feita, não configurada qualquer exceção que justifique o afastamento do entendimento pacífico de que o deferimento da gratuidade de justiça opera tão somente efeitos ex nunc, repele-se a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator